Tribunal: TRF3
Processo: 5006260-46.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
185/775)

5006260-46.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006260-46.2024.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: BANCO CITIBANK S A, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.079/STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES FNDE E INCRA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.390/STJ. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Citibank S.A. e Outros contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida deve ser integrada para que seja reconhecido a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA, visto que o decidido no Tema 1.079/STJ limita-se às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso ao não analisar a aplicação do teto de 20 salários-mínimos sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.390, a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.

5. A pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA não encontra amparo no entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema 1.390/STJ.

6. Nos termos do art. 927, III, do CPC, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.022, I, II e III, e 1.040; Lei no 6950/1981, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006260-46.2024.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: BANCO CITIBANK S A, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Citibank S.A. e Outros contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Em síntese, o embargante sustenta que a decisão deve ser integrada para que seja reconhecido a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA, visto que o decidido no Tema 1.079/STJ limita-se às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

Em contrarrazões, o embargado pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

De fato, o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a aplicação do teto de 20 salários-mínimos sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA.

No ponto, em sessão de julgamento realizada em 11/02/2026, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que firmou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA não encontra amparo no entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema 1.390/STJ.

Assim, a matéria não comporta maiores discussões, impondo-se observância ao Tema 1.079/STJ e ao Tema 1.390/STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, cabendo consignar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.079/STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES FNDE E INCRA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.390/STJ. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Citibank S.A. e Outros contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida deve ser integrada para que seja reconhecido a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA, visto que o decidido no Tema 1.079/STJ limita-se às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso ao não analisar a aplicação do teto de 20 salários-mínimos sobre as bases de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.390, a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.

5. A pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação) e ao INCRA não encontra amparo no entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema 1.390/STJ.

6. Nos termos do art. 927, III, do CPC, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.022, I, II e III, e 1.040; Lei no 6950/1981, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão